Tribunal: TJES
Processo: 5004740-12.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004740-12.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAN TEIXEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: RAPHAEL BECALLE DOS SANTOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO CUMPRIMENTO DE SERVIÇO CONTRATADO. NARRA O AUTOR QUE CONTRATOU O REQUERIDO PARA FAZER UMA SEQUÊNCIA DE OBRAS BUSCANDO REALIZAR UMA REFORMA EM SEU TERRENO, SENDO COMBINADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO O VALOR DE R$ 9.200, OCORRE QUE APÓS PAGAR A MAIOR PARTE DO VALOR, R$7.700,00, O RÉU NÃO MAIS APARECEU PARA REALIZAR OS COMBINADOS, ABANDONANDO A OBRA ENQUANTO PROFERIA DIVERSAS DESCULPAS PARA NÃO IR AO LOCAL. RAZÃO PELA QUAL O AUTOR ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$4.400,00 REFERENTES A PARTE DA OBRA JÁ PAGA, E NÃO CUMPRIDO, E A DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL CONCEDENDO OS DANOS MATERIAIS E NEGANDO PROCEDIMENTO AOS DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS SOB ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ NÃO LEVOU EM CONSIDERANDO O QUE FOI DITO PELO REQUERIDO E TENTANDO AFASTAR A RESPONSABILIDADE PARA COM A OBRA COM O ARGUMENTO DE QUE O AUTOR APRESENTOU HISTÓRIA INVERÍDICA E QUE NÃO HAVIA PAGO DE FORMA CORRETA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A PARTE AUTORA TROUXE EM SUA PEÇA EXORDIAL UM FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRAVA FIELMENTE AS TRANSFERÊNCIAS E CONTATOS REALIZADOS AO LONGO DO CONTRATO. NÃO HAVENDO, NO ENTANTO QUANTO, QUALQUER PROVA SUBSTANCIAL POR PARTE DO RECORRENTE QUE POSSA COMPROVAR A SUA VERSÃO DOS FATOS E AFASTAR O QUE FOI PROVADO PELO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)